Tribunal: TJSP
Processo: 2271277-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização por danos morais e materiais. Desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, que só deve ser deferida em casos em que há uso indevido da pessoa jurídica visando a fraudar credores. Na hipótese dos autos não existem provas a demonstrar o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos necessários ao acolhimento do pedido de desconsideração,

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização por danos morais e materiais. Desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, que só deve ser deferida em casos em que há uso indevido da pessoa jurídica visando a fraudar credores. Na hipótese dos autos não existem provas a demonstrar o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos necessários ao acolhimento do pedido de desconsideração, conforme disposição expressa no art. 50 do Código Civil. É cabível a condenação de honorários advocatícios, conforme tem decidido esta Corte de Justiça, com fixação por equidade nos termos do artigo 85, § 8o do CPC. Honorários fixados em R$ 30.000,00. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271277-97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MICHAEL ROMERO DOS SANTOS, DENILSON CAPASSO, EDMILSON
PEREIRA LIMA, THELMA DA SILVA SOUZA, ROSEANE BASTOS PIMENTEL,
KARINA KUHN, LEONARDO GOUVEIA, NANCI MUNIZ DE MACEDO, TELMA
SANTOS BARROS, BRUNO DEL BOSQUE BENEDICTO, MAURO FERNANDO
DOS SANTOS ALMEIDA JUNIOR, REVERSON BASTOS PIMENTEL, JACOB
APARECIDO DE ARAUJO, MARTA DE OLIVEIRA LEITE BARBOSA COURA,
CLAUDIO ALCENIO DA SILVA JUNIOR, LEANDRO BARRIUNOVO DE
MORAIS, ELISANGELA CARDOSO DE MORAIS, ANA LÚCIA FRANZONI
RAMA, LILIAN LOPES VERNIL, PAULA FERNANDA DE OLIVEIRA
GONÇALVES, PAULO SERGIO SOARES MORAES, JENIFFER VENTURA DOS
SANTOS, DANIEL DE BENEDETTO PUGLISI, LIVIA NEVES DE ALMEIDA
SAAB, ALEX NALDO MARQUES, RICHARD CHINCONA PEYRER, GILMARA
CAPASSO e JEFFERSON BRITO DE MATOS, são agravados MDL REALTY
INCORPORADORA S A e MDL REALTY INCORPORADORA S.A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271277-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20785 - R
VOTO No: 20785
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No:
2271277-
97.2019.8.26.0000
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
AGRAVANTE: MICHAEL ROMERO DOS SANTOS E OUTROS
AGRAVADO:
MDL
REALTY
INCORPORADORA
S.A.
E
OUTRO
JUIZ: DRA. DANIELA DEJUSTE DE PAULA
R.G.
Agravo de instrumento. Indenização por danos morais e
materiais. Desconsideração da personalidade jurídica é medida
extrema, que só deve ser deferida em casos em que há uso
indevido da pessoa jurídica visando a fraudar credores. Na
hipótese dos autos não existem provas a demonstrar o desvio
de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos necessários
ao acolhimento do pedido de desconsideração, conforme
disposição expressa no art. 50 do Código Civil. É cabível a
condenação de honorários advocatícios, conforme tem
decidido esta Corte de Justiça, com fixação por equidade nos
termos do artigo 85, § 8o do CPC. Honorários fixados em R$
30.000,00. Recurso provido em parte.
Trata-se na origem de ação de indenização por
danos morais e materiais ajuizada contra Gold Flórida Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, processo n.
0003271-47.2019.8.26.0100,
posteriormente estendia contra a
empresa PDG REALTY S/A, em razão de ser destinatária da alienação
fiduciária de todo o acervo patrimonial da primeira devedora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271277-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20785 - R
Ao instaurar-se o cumprimento definitivo de
sentença, a agravante alega que a terceira empresa MDL REALTY
INCORPORADORA S/A, ora agravada, também faz parte do aludido
grupo econômico porque detém 30% (trinta por cento) do capital
social da PDG SPE INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A, segundo
se apurou no bojo do processo de recuperação judicial da holding
PDG SPE, e na qual MDL e PDG travaram disputa no âmbito
societário, e, assim requerem o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, na modalidade inversa, com suspensão do
feito principal, objetivando inserir dita sociedade (a MDL REALTY) no
polo passivo da demanda, haja vista sua responsabilidade direta no
cumprimento da obrigação e porque integra um mesmo grupo
econômico.
Insurgem-se os agravantes contra a decisão que
indeferiu referido pedido sob o fundamento de que tais empresas não
estariam vinculadas à holding PDG e que o liame entre elas se
restringe a duas SPE (sociedade de propósitos específicos), o que
descaracterizaria confusão patrimonial entre as empresas a permitir o
decreto de desconsideração de sua personalidade jurídica. Ainda,
recorrem da decisão que impôs aos agravantes o ônus sucumbencial.
Os agravantes alegam que apesar de não estar
prevista na Lei 11.101/2005, que trata da falência e da recuperação
judicial, a desconsideração da personalidade jurídica vem sendo
largamente aplicada nestes casos, como técnica viável a atingir o
patrimônio dos sócios ou de outras empresas que componham grupos
empresariais, para contemplar as dívidas da empresa em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271277-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20785 - R
recuperação, nas situações em que se verifiquem as hipóteses de
confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Com efeito, o art. 49, §
1o da Lei de Recuperação e Falências, por exemplo, prevê que os
credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos
e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
Logo, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, na
esfera da empresa em falência ou em recuperação judicial, cumpre o
papel de evitar a utilização indevida da Lei 11.101/05 ou que sob o
seu manto escondam-se os reais detentores do acervo patrimonial. O
que se percebe, portanto, é que nos casos de recuperação judicial ou
falência vale a regra geral do art. 50 do CC.
Postulam, ainda, os agravantes a exoneração da
condenação no pagamento de honorários de advogado sob o
entendimento de não ser cabível a condenação no incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, ou ainda, que se
reconheça o direito na fixação dos honorários de advogado que o
valor é excessivo pois considerou o valor dado ao cumprimento de
sentença, com o arbitramento em 10% do valor do cumprimento de
sentença, o que importa na condenação de valor de quase R$
300.000,00 (trezentos mil reais).
Manifestação de oposição ao julgamento virtual,
págs. 37/38.
Contrarrazões apresentadas às págs. 40/63.
É o relatório.
Como é sobejamente sabido, a proteção ao direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271277-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20785 - R
das pessoas jurídicas não pode servir de proteção aos sócios que não
cumprem com o papel empresarial e não respondem às dívidas das
empresas constituídas.
No seu livro “Execução de Bens dos Sócios”,
Amador Paes de Almeida, lembra de decisão que se tornou célebre
nesta Corte, da lavra do saudoso Des. Edgard de Moura Bittencourt,
verbis: “A assertiva de que a sociedade não se confunde com a
pessoa dos sócios é princípio jurídico, mas não pode ser um
tabu a entravar a própria ação do Estado, na realização de
perfeita e boa justiça, que outra não é a atitude do Juiz
procurando esclarecer os fatos e ajustá-los ao direito, RT,
238/394” (Saraiva, 5a. ed.: São Paulo, p. 185).
No mesmo sentido é a orientação de SILVIO DE
SALVO VENOSA (2004), que em seu estudo de direito civil conceituou
a desconsideração da personalidade jurídica como:“[...] quando a
pessoa jurídica, ou melhor, a personalidade jurídica for
utilizada para fugir as suas finalidades, para lesar terceiros,
deve ser desconsiderada, isto é, não deve ser levada em conta
a personalidade técnica, não deve ser tomada em
consideração sua existência, decidindo o julgador como se o
ato ou negócio houvesse sido praticado pela pessoa natural
(ou outra pessoa jurídica). Na realidade, nessas hipóteses, a
pessoa natural procura um escudo de legitimidade na
realidade técnica da pessoa jurídica, mas o ato é fraudulento e
ilegítimo. Imputa-se responsabilidade aos sócios e membros
integrantes da pessoa jurídica que procuram burlar a lei ou
lesar terceiros. Não se trata de considerar sistematicamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271277-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20785 - R
nula a pessoa jurídica, mas, em caso específico e determinado,
não levar em consideração. Tal não implica, como regra geral,
negar a validade à existência da pessoa jurídica” (VENOSA,
2004).
Conforme Fábio Ulhoa Coelho, na Obra Código
Comercial e Legislação Complementar anotados, Editora Saraiva,
2000, pág. 247, em comentário ao Decreto 3.708, de 10 de janeiro
de 1919, traz à colação julgado do extinto Primeiro Tribunal de
Alçada Civil de São Paulo, que apreciando questão dessa natureza,
bem determinou a pertinência do pedido objeto da pretensão
recursal, dizendo: "SOCIEDADE COMERCIAL - Penhora dos
bens dos sócios - Desconsideração da personalidade jurídica,
em determinados casos. A teoria da desconsideração da
personalidade jurídica não visa anular o conceito de pessoa
moral, ou coletiva, mas tem por objetivo desconsiderar, em
determinados casos concretos e no resguardo de interesses de
terceiros, a pessoa jurídica em relação às pessoas ou bens que
atrás dela se ocultam."
O
Código
Civil
positivou
o
instituto
da
desconsideração da personalidade jurídica, quando expressamente
observou, determinando no seu artigo 50:
Art. 50. Em caso de abuso
da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271277-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20785 - R
requerimento da parte, ou do Ministério
Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam
estendidos
aos
bens
particulares
dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica.
Por
outro
lado,
a
desconsideração
da
personalidade jurídica é medida extrema, que só deve ser deferida
em casos em que há uso indevido da pessoa jurídica visando a
fraudar credores.
Na
hipótese,
inexistem
provas
robustas
a
evidenciar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos
necessários ao deferimento da almejada medida, consoante expressa
disposição do art. 50 do Código Civil.
A propósito, “a não-satisfação dos credores não é
por si só caracterizadora da fraude exigida para aplicação da
despersonificação, importante ressaltar o que pondera Fábio Ulhoa
Coelho: 'pressuposto inafastável da despersonalização episódica da
pessoa jurídica, no entanto, é a ocorrência da fraude por meio da
separação patrimonial. Não é suficiente a simples insolvência do ente
coletivo, hipótese em que, não tendo havido fraude na utilização da
separação patrimonial, as regras de limitação da responsabilidade dos
sócios terão ampla vigência. A desconsideração é instrumento de
coibição do mau uso da pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o mau
uso. O credor da sociedade que pretende a sua desconsideração
deverá fazer prova da fraude perpetrada, caso contrário suportará o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271277-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20785 - R
dano da insolvência da devedora. Se a autonomia patrimonial não foi
utilizada indevidamente, não há fundamento para a sua
desconsideração' (in, Manual de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 16a
ed.,
2005,
pág.126/127)

(TJSP,
5a
Câm.
Dir.
Priv.,
AI
2001285-04.2017.8.26.0000,
rel.
Des.
Moreira
Viegas,
j.
15.03.2017).
Conforme constou do despacho agravado, “os
documentos acostados aos autos são insuficientes para demonstrar
que a MDL integra efetivamente o grupo econômico da PDG, sendo
que o simples fato de eladeter 30% das ações de uma das sociedades
de propósito específico, da qual a PDG tambémé sócia, é insuficiente
para demonstrar a pretensa formação de grupo econômico.”
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO. Desconsideração da personalidade
jurídica. Ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil e do
artigo 596 do Código de Processo Civil. Falta de comprovação de
dissolução irregular das atividades, desvio de finalidade ou confusão
patrimonial. Decisão mantida. Agravo não provido (TJSP, 38a Câm.
Dir. Priv, AI 0060815-46.2012.8.26.0000, rel. Des. Fernando Sastre
Redondo, j. 23.05.2012).
Assim, tendo em vista o caráter excepcional do
instituto, mais do simplesmente constatar a ausência de bens
penhoráveis, faz-se necessário demonstrar que, concomitantemente
ao esvaziamento do patrimônio da pessoa jurídica, houve eventual
acréscimo ao patrimônio dos sócios. Ou seja, deve haver indícios de
que a sociedade visa de fato fraudar os credores, o que não restou
comprovado por ora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271277-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20785 - R
Por derradeiro acolho em parte o recurso de
agravo de instrumento com relação a condenação pelo pagamento de
honorários de advogado no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Ainda que possa existir julgados no sentido do não
cabimento de condenação de honorários de advogado no incidente,
filio-me ao entendimento que diante da necessidade da constituição
de advogado para se defender em incidente, notadamente, em
incidente no qual se pretende o bloqueio em nome da empresa do
valor de R$ 3.560.816,04 (três milhões, quinhentos e sessenta reais
e quatro centavos), inquestionável, que o advogado que trabalhou
deve ser remunerado.
Todavia, a remuneração não pode levar em conta
a condenação com base no valor do incidente, mas sim, o valor deve
ser fixado nos termos do artigo 85,§ 2o do Código de Processo Civil,
como aconteceu no caso dos autos. A verba honorária deve ser fixada
por equidade, consoante § 8o do artigo 85 do CPC.
A respeito do tema tem decido esta Corte de
Justiça, como se vê dos seguintes julgados:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2012244-63.2019.8.26.0000. PROCESSUAL CIVIL. Ação de cobrança
cumulada com indenização por danos morais julgada procedente Fase
de execução Decisão de primeiro grau que julga improcedente o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação a
uma das pessoas jurídicas indicadas e seus sócios, condenando o
exequente
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios
Agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271277-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20785 - R
interposto pelo exequente Necessidade de constituição de advogado
para apresentação de defesa no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica Sucumbência do exequente Princípio da
causalidade Honorários advocatícios arbitrados em valor elevado
Redução Recurso parcialmente provido. (29a. Câmara de Direito
Privado - Des. Carlos Henrique Trevisan).
" Honorários que, no caso em tela, não podem ser
fixados de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC, mas sim com o
critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo dispositivo, sob pena
de se impor o pagamento de honorários incompatíveis com a causa.
Ausência de dilação probatória. Honorários sucumbenciais arbitrados
em R$ 10.000,00. Agravo parcialmente provido. (Agravo de
Instrumento
no
2029249-35.20185.8.26.0000,
Relator
Desembargador Carlos Dias Motta, 23.5.2018) .
No mesmo sentido tem decidido o Superior
Tribunal de Justiça, verbis:
"“A adoção do critério da equidade na fixação dos
honorários advocatícios, em aplicação conjunta dos §§ 2o e 8o do
artigo 85 do Código de Processo Civil, considera o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o critério para
a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a
razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional
advocatício
efetivamente
prestado,
não
devendo
altear-se
a
culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis
claramente demeritórios (1a Turma, ). AREsp 302097/RS, Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271277-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20785 - R
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 19.10.2017)”.
Diante do exposto, considerando trabalho realizado
pelo advogado no incidente que consistiu na contestação ao pedido,
acompanhamento de agravos, e ao valor da causa, arbitro por
equidade, com fundamento no artigo 85 § 8o do Código de Processo
Civil, o valor dos honorários de advogado em R$ 30.000,00 (trinta
mil reais).
Recurso provido em parte, apenas para fixar os
honorários de advogado por equidade.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator